Tribunal: TJDFT
Processo: 0707083-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DESPACHO O apelante foi regularmente intimado a manifestar-se (Id 17238532) quanto à alegação do apelado, no sentido de ser intempestivo o apelo por ele interposto. Em petição constante de Id 17540241, o apelante aduz que, em face de indisponibilidade do sistema no dia 19.05.2020, o prazo recursal foi prorrogado. Tendo em vista que a indisponibilidade do sistema durou apenas 2m e 1s, no período entre 23h e 24h, do dia 19/05/2020, remetam-se os autos à Secretaria da Vara para que certifique se, efetivamente, houve a prorrogação do prazo recursal. Após, retornem conclusos os autos. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator